Tribunal: STF
Processo: ARE 1342529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO QUE SE AFASTA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO EM SETOR DE EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. SÚMULAS Nº 302 STJ E Nº 209 E 337 TJRJ. NECESSIDADE DE RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO DO REsp Nº 1.764.859/RS POR UNANIMIDADE PELA 3ª TURMA DO STJ. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEVE CORRESPONDER À CONTRATAÇÃO, COM PROPORCIONAL CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO BENEFICIÁRIO. ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA, INDEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, ÓRGÃO DE SUA ESTRUTURA. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA METADE PELO MUNICÍPIO RÉU SUCUMBENTE. Ilegitimidade passiva do Município que se afasta. A saúde é direito social constitucionalmente garantido. A Súmula nº 65 do TJ/RJ fixou a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, podendo a prestação ser exigida de qualquer dos entes federativos, o que não é infirmado pelo fato de o administrado ser beneficiário de plano de saúde. Cláusula do contrato de plano de saúde que limita a cobertura de atendimento de urgência e emergência às primeiras 12 (doze) horas. Prevalência do direito à vida e à saúde. Internação que deve perdurar enquanto for necessária ao tratamento do beneficiário do plano de saúde, até que seja possível a transferência do paciente para hospital público. Cobertura de internação hospitalar que deve corresponder à contratação, com a proporcional contraprestação pecuniária por parte do beneficiário do plano de saúde. Dívida referente ao período que excede o contratado não mais imposta à operadora de plano de saúde, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial. Julgamento unânime do REsp Nº 1.764.859/RS pela 3ª Turma do STJ. Dano moral decorrente da recusa à internação pela inexistência de vaga na rede pública de saúde. Compensação do dano moral devida igualmente pela operadora do plano de saúde, pois obtida a manutenção da internação mediante ordem judicial. Honorários devidos pelo Município e pela operadora do plano de saúde ao CEJUR/DPGE. Estado albergado pela isenção de custas e taxa, indevido o pagamento de honorários à Defensoria, órgão de sua estrutura. Taxa judiciária devida pelo Município réu sucumbente. Conhecimento dos recursos, parcial provimento do 1º (WALTER), provimento do 2º(MEMORIAL), desprovimento do 3º(ESTADO) e provimento do 4º (MUNICÍPIO). 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 37, caput e § 6º; 197; 198 e 200, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente